Tribunal: TJES
Processo: 5017152-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017152-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK AUGUSTO DOS SANTOS SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, nos autos da ação penal na qual o acusado responde pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). O impetrante alega ausência de contemporaneidade dos fatos que fundamentam a prisão, excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contemporaneidade nos fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar se há excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, compatível com a presunção de não culpabilidade, exige fundamentos concretos relativos à necessidade da medida, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP. No caso, a manutenção da prisão preventiva justifica-se pela existência de elementos que indicam o risco de reiteração delitiva, demonstrado pelo fato de o paciente responder a outros dois processos pelo mesmo delito em curto intervalo de tempo, o que evidencia sua periculosidade e a necessidade de preservar a ordem pública.

4. O alegado excesso de prazo não se configura, considerando que o feito tramita regularmente, sem paralisações indevidas, e a designação da audiência de instrução para abril de 2025, não é suficiente, por si só, para caracterizar constrangimento ilegal, devendo-se observar as peculiaridades do caso concreto à luz do princípio da razoabilidade

5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável diante da demonstração concreta da necessidade da segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública, em conformidade com o art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em fundamentos concretos, como o risco de reiteração delitiva, sendo compatível com a presunção de não culpabilidade.

2. O excesso de prazo deve ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não se configurando automaticamente pela extrapolação do prazo legal.

3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando a segregação cautelar é necessária para preservar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315 e 282, § 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe 4/10/2024;
STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 172.836/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023, DJe 24/4/2023;
STJ, AgRg no HC n. 854.556/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PATRICK AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000294-53.2024.8.08.0021.

O impetrante aduz, em apertada síntese, a inexistência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que ele possui residência fixa e ocupação lícita no distrito do crime.

Aponta que os demais processos pelos quais o paciente responde não possuem sentença definitiva, de modo que não se pode se valer de tal argumentação para a manutenção da prisão.

Afirma, ainda, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, já que a audiência de instrução e julgamento somente foi designada para abril de 2025.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10963291).

Decisão de ID nº 10965243 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11162188) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PATRICK AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000294-53.2024.8.08.0021.

O impetrante aduz, em apertada síntese, a inexistência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que ele possui residência fixa e ocupação lícita no distrito do crime.

Aponta que os demais processos pelos quais o paciente responde não possuem sentença definitiva, de modo que não se pode se valer de tal argumentação para a manutenção da prisão.

Afirma, ainda, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, já que a audiência de instrução e julgamento somente foi designada para abril de 2025.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Com efeito, a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Narra a peça acusatória que, no dia 22/04/2024, por volta das 23h, bairro Centro, Guarapari/ES, policiais militares em patrulhamento preventivo receberam a informação de que um indivíduo estava traficando entorpecentes em frente ao cais.

Ato contínuo, os militares se deslocaram até o local e visualizaram o paciente, com as mesmas características que lhes foram repassadas, vendendo drogas pelo menos duas vezes a usuários que passavam pelo local.

Ao notar a presença da guarnição, o denunciado dispensou uma grande pedra de crack e outras quatro menores e pulou para um barco, contudo, foi alcançado e preso pelos agentes.

A prova da materialidade do delito e indícios de autoria podem ser extraídas dos elementos de prova que integram o inquérito policial.

O risco gerado pelo estado de liberdade do acusado, a seu turno, faz-se presente em virtude do fato de que ele responde a duas outras ações penais também pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Tais informações denotam o
risco concreto
de reiteração delitiva, devendo salientar que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Registro que não cabe, na via estreita do
writ
, analisar a tese de desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal, pois demanda amplo revolvimento de matéria fático-probatória.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO INVIÁVEL NA VIA ESTRITA ELEITA. REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. É “cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021). 2. A via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).
3. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).
4. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). 5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício. 6. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL, 5013624-32.2023.8.08.0000, Relatora: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARÁUJO, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 02/02/2024)

Da mesma forma, não cabe analisar os fundamentos ou eventual sorte das demais ações penais as quais o paciente responde, o que resta incontroverso é que o feito originário diz respeito ao terceiro processo por tráfico de drogas o qual o paciente responde por atos praticados em um intervalo pequeno, o que evidencia o risco de reiteração delitiva.

Quanto ao alegado excesso de prazo, segundo entendimento jurisprudencial “
a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado"
(AgRg nos EDcl no RHC n. 172.836/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023)

No caso, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10963291), o feito vem tomando seu curso regular, sem paralisações indevidas, sendo que o fato de a audiência ter sido designada para abril de 2025, não indica,
per si
, excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não há que se cogitar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do CPP).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.